Tribunal: TCU
Processo: 020.881/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de fiscalização do tipo auditoria operacional nas ações de combate à informalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de Auditoria de Natureza Operacional, encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios), com o objetivo de avaliar políticas públicas existentes e ações de fiscalização em sua área de atuação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas para as providências administrativas decorrentes.